Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707827-71.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IDAELSON DE SOUZA LEMOS APELADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por José Idaelson de Souza Lemos contra despacho desta Relatoria que o intimou para comprovar o recolhimento do preparo em dobro da sua apelação, sob pena de deserção. O agravante informa que recolheu o preparo da apelação em 8.11.2024. Explica que o comprovante do preparo foi anexado aos autos em 13.11.2024. Argumenta que o preparo recolhido na forma simples é suficiente para atender ao pressuposto de admissibilidade recursal da sua apelação. Defende que o despacho que o intimou para recolher o preparo em dobro deve ser reformado. O agravante interpôs apelação em 8.11.2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 13.11.2024. Intimei o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 68173534). O agravante recorreu deste despacho. Intimei o agravante para manifestar-se sobre o descabimento do agravo interno (id 70287723). O agravante manifestou-se, ocasião em que sustentou que o despacho que o intimou para recolher o preparo em dobro possui conteúdo decisório. Sustentou o cabimento do agravo interno. Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O despacho que intimou o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro não possui conteúdo decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, que objetiva oportunizar à parte o saneamento de vício processual. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se no sentido de que o despacho que intima o recorrente para comprovar o recolhimento do preparo não possui conteúdo decisório. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 0001572-93.2008.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Concluo que o agravo interno não deve ser conhecido, diante da ausência de conteúdo decisório no despacho que intimou o agravante para recolher o preparo em dobro. Ante o exposto não conheço do agravo interno. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.